Tribunal: TJES
Processo: 5001204-41.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001204-41.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA BORGES MAGALHAES
RECORRIDO: SEBASTIAO ANTONIO MACEDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001204-41.2024.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ALESSANDRA BORGES MAGALHAES

RECORRIDO
: SEBASTIÃO ANTONIO MACEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

SUPOSTA OFENSA À HONRA. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA. MANIFESTAÇÃO DE VEREADOR EM TRIBUNA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (ART. 29, VIII, CF). INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE A FALA E EVENTUAIS OFENSAS PRATICADAS POR TERCEIROS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO, EXPRESSÃO E PENSAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que ter sido ofendida em razão de manifestação feita pelo requerido na tribuna da Câmara Municipal, no contexto do exercício do mandato parlamentar, imputando-lhe indevidamente a responsabilizado por um cachorro de rua, o que vem lhe causando diversos transtornos. Pede, nestes termos, que o réu seja condenado a retratar-se, bem como seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto nos autos consiste em verificar se as declarações realizadas publicamente pelo Requerido, no exercício do seu mandato parlamentar, configuram violação à honra subjetiva e objetiva da autora, mesmo sem sua identificação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de Origem no sentido de que não é possível, a partir do exame do material produzido pelo Réu de cunho supostamente difamatório em relação a Autora, extrair qualquer lesão direta e inequívoca à esfera extrapatrimonial da Requerente, conforme bem explicado na r. sentença, cujas razões ora transcrevo: “[...]
Após análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão da parte autora não merece prosperar. Isso porque, colho dos elementos juntados aos autos, que o Requerido (ID 40236181) fez um apelo na tribuna, em síntese, quanto à necessidade de uma servidora deixar a cachorra em casa. Na ocasião, a parte Ré não mencionou o nome da Requerente. Ademais, as provas testemunhais (ID 51442690) comprovam que a cachorra não era da parte Autora. Insta frisar que uma das testemunhas relata que a “hostilidade e xingamentos contra a Sandra foi em decorrência da fala do Requerido na tribuna da Câmara”.

Ressalto que, caso a Requerente tenha recebido ofensas em razão da fala do Requerido, deve-se insurgir contra seus agressores. Não seria justo atribuir ao Requerido a responsabilidade pelas ofensas deferidas por terceiros.. [...] Desta forma, deve-se salientar que o Requerido estava no exercício de sua função parlamentar no momento em que o vídeo foi gravado (ID 40236181), logo, conforme entendimento acima, estava protegido pela inviolabilidade parlamentar, nos termos do artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal. Ademais, o Requerido não proferiu qualquer ofensa à honra e aos direitos subjetivos da Requerente.”

5. A análise do vídeo vinculado ao processo revela que o conteúdo veiculado pelo réu não menciona o nome da autora nem oferece elementos que permitam sua identificação, o que afasta a configuração de ofensa pessoal.

6. De toda forma, o requerido, ao se manifestar em sessão da Câmara Municipal, agiu
no exercício típico da função parlamentar
, de modo que as considerações tecidas na tribuna dizem respeito a tema de interesse público, exercendo o seu múnus consistente na fiscalização de atos praticados pelo Poder Executivo através de seus servidores. Vejamos precedente da Suprema Corte a respeito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR . PALAVRAS PROFERIDAS NA INTERNET. TEMA 469. INAPLICABILIDADE AO CASO. DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO TÍPICA DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO . ACORDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem entendeu que as manifestações do vereador não ficaram restritas à circunscrição do Município, já que publicadas na rede mundial de computadores, bem como que induzem o leitor a erro quanto à adequada interpretação de parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina . Assim, deu provimento à Apelação interposta por GEAN LOUREIRO Prefeito do Município de Florianópolis para reformar a sentença de improcedência do pedido e condenar o recorrente Vereador Municipal - proceder à exclusão do artigo intitulado A nova maracutaia de Gean Loureiro de seu website pessoal, assim como de seus perfis em redes sociais (Facebook e Twitter), e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais). 2. A tese fixada no Tema 469 deve ser apreciada cum grano salis quando as pretensas ofensas tenham sido proferidas pela internet, porém em razão do mandato, haja vista que essa peculiaridade não foi objeto de debate por ocasião do julgamento do processo paradigma . 3. É essencial na presente hipótese analisar a conciliação realizada pelo texto de nossa Constituição em relação a duas grandes teorias sobre inviolabilidades parlamentares: A blackstoniana e a de Stuart Mill. 4. A interpretação realizada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao longo destes quase 35 anos da Constituição de 88, compatibilizou as duas importantes teorias aplicadas na questão da inviolabilidade parlamentar, em defesa da importante questão da liberdade de expressão qualificada que tem os deputados e senadores para se expressar em palavras e opiniões dentro ou fora do Congresso Nacional . 5. Em alguns casos, bastará a presença da cláusula geográfica; em outros, exige-se o que essa SUPREMA CORTE denominou de nexo de implicação recíproca. E, nessa hipótese, incluo a necessidade não só desse nexo, mas nos termos expostos pela teoria de Stuart Mill, a presença de determinada finalidade das manifestações parlamentares, qual seja, levar ao eleitor sua prestação de contas, suas críticas a políticas governamentais, sua atuação de fiscalização, informações sobre sua atitude perante o Governo. 6 . Então, exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença desses dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar. 7. Na presente hipótese, é fato incontroverso que as palavras foram proferidas no website pessoal do Vereador, bem como nos perfis que mantém em redes sociais (Facebook e Twitter). 8 . As manifestações do recorrente, ao tecer considerações sobre as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado acerca das inconsistências identificadas no edital de licitação lançado pela Prefeitura Municipal traduz nítido desdobramento da atividade parlamentar no exercício da função típica de fiscalização dos atos do Poder Executivo. 9. Não há dúvida da existência do nexo de implicação recíproca, pois patente a relação entre as opiniões e palavras proferidas com o exercício do mandato parlamentar, ou em razão desse exercício; não havendo possibilidade de se afastar a inviolabilidade, pois o contexto em que houve as manifestações não era estranho às atividades realizadas em razão do exercício do mandato. 10 . Os excessos de linguagem porventura cometidos, na espécie, ainda que veiculadores de ofensas pessoais, embora dissonantes do espírito plural e democrático que deveria animar as discussões na arena política, encontram-se subtraídos à responsabilidade cível e criminal, podendo apenas, se for o caso, ser objeto de censura, sob o viés político, pela Casa Legislativa da qual o imputado faz parte. 11. Nos dias atuais, caracterizados por avanços tecnológicos em que a internet se tornou um dos principais meios de comunicação entre os mandatários e o eleitor, não é mais possível restringir o exercício parlamentar do mandato aos estritos limites do recinto da Câmara Municipal. 12 . Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1421633 SC, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2023 PUBLIC 09-05-2023)

7. Por fim, constate-se que a declaração do requerido, além de não identificar o autor do fato, não possuiu o ânimo de ofender ou vilipendiar a imagem do suposto responsável pelo ato denunciado na tribuna.

8. Diante do exposto, entendo que a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)